Tribunal: STM
Processo: 7000231-59.2024.7.07.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. AFASTAMENTO PRINCÍPIO INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. SURSIS. REDUÇÃO DO PERÍODO DE PROVA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, com o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) por 3 (três) anos, pela prática de furto qualificado mediante fraude e em continuidade delitiva (art. 240, § 6º, II, c/c art. 80 do Código Penal Militar - CPM). O réu subtraiu a carteira de outro militar e utilizou seu cartão de crédito indevidamente em 29 operações. A defesa pleiteou a absolvição por atipicidade material (Princípio da Insignificância), a desclassificação da conduta para infração disciplinar ou furto atenuado (§ 2º do art. 240 do CPM), o afastamento da qualificadora de fraude (§ 6º, II, do art. 240 do CPM) e a redução do período de prova do sursis para o mínimo de 2 (dois) anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Princípio da Insignificância no crime de furto qualificado praticado no âmbito militar; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para infração disciplinar ou furto atenuado e se a qualificadora de fraude deve ser afastada; (iii) determinar se a autoria e materialidade do delito de furto qualificado restaram comprovadas; e (iv) verificar se o período de prova da suspensão condicional da pena (sursis) deve ser redimensionado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade do crime de furto qualificado mediante fraude restam comprovadas pela confissão do réu em Juízo, pela prova oral e pelos documentos (extratos bancários e imagens de segurança), que demonstram a subtração da carteira da vítima e o uso fraudulento e reiterado do cartão de crédito subtraído para realizar diversas compras. 4. Não se aplica o Princípio da Insignificância (atipicidade material) no caso, porque o valor total do prejuízo ultrapassa consideravelmente o conceito de "pequeno valor" do art. 240, § 1º, do CPM. 5. Ainda que o valor fosse pequeno, a conduta atinge valores fundamentais da vida castrense (ética, camaradagem, confiança mútua, hierarquia e disciplina militar), o que, no âmbito da Justiça Militar, afasta a aplicação do Princípio da Insignificância. 6. Não cabe a desclassificação para infração disciplinar, pois a ofensa grave ao patrimônio com o uso de fraude configura delito militar e não mera transgressão, sendo irrelevante o réu não ser mais militar à época do julgamento. 7. Mantém-se a qualificadora da fraude (art. 240, § 6º, II, do CPM), pois, embora a subtração tenha sido da carteira, a fraude ocorreu no uso posterior do cartão, quando o agente se fez passar pelo titular para ludibriar o sistema de segurança (ou caixas), o que caracteriza a elementar típica da qualificadora. 8. O pedido de redimensionamento do sursis merece acolhimento, pois o crime foi consumado em período no qual a Lei nº 14.688/2023 (que alterou o prazo do sursis no art. 84 do CPM) ainda não estava em vigor, por força do período de vacatio legis de 60 dias. 9. A conduta do réu se enquadra no tipo penal de furto qualificado em continuidade delitiva (fato típico, ilícito e culpável), impondo-se a manutenção da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido parcialmente. Decisão unânime. Tese de Julgamento: “1. Comprovam-se a autoria e a materialidade do furto qualificado mediante fraude e em continuidade delitiva pela confissão do réu e pelas provas documentais e testemunhais que atestam a subtração da carteira e o uso reiterado do cartão de crédito subtraído. 2. Não se aplica o Princípio da Insignificância no crime de furto qualificado praticado no âmbito militar, notadamente quando o valor do prejuízo ultrapassa o limite de pequeno valor e a conduta lesa os valores essenciais da hierarquia e da disciplina. 3. A conduta de subtrair um cartão e utilizá-lo posteriormente mediante fraude para ludibriar o sistema de segurança configura furto qualificado mediante fraude (art. 240, § 6º, II, do CPM). 4. Redimensiona-se o período de prova da suspensão condicional da pena (sursis) para 2 (dois) anos quando o crime é consumado em período anterior à entrada em vigor da Lei nº 14.688/2023, que alterou o prazo previsto no art. 84 do CPM. Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 9º, II, "a", 80, 84, 240, § 2º, § 6º, II; CPPM, arts. 427, 439, "b" e "d", 626; CPP, arts. 28, 28-A, § 14; Lei nº 14.688/2023, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 0000048- 72.2015.7.02.0102, Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos, julgado 14/6/2018, publicado 2/7/2028.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 24/11/2025 A
27/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000231-59.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JOÃO VITOR SANTOS DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 24/11/2025, às 13:30, a 27/11/2025, às 18:00, na sequência 26, disponibilizada no
DE de 29/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO DA DEFESA, PARA MANTER A CONDENAÇÃO IMPOSTA
AO RÉU, E TÃO SOMENTE REDUZIR O PRAZO DO PERÍODO DE PROVA DO
"SURSIS" PARA 2 (DOIS) ANOS, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA
SENTENÇA RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000231-59.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: JOÃO VITOR SANTOS DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE
FRAUDE.
AFASTAMENTO
PRINCÍPIO
INSIGNIFICÂNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. SURSIS. REDUÇÃO DO
PERÍODO DE PROVA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o
apelante à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, com o benefício
da suspensão condicional da pena (sursis) por 3 (três) anos, pela prática de furto
qualificado mediante fraude e em continuidade delitiva (art. 240, § 6º, II, c/c art.
80 do Código Penal Militar - CPM). O réu subtraiu a carteira de outro militar e
utilizou seu cartão de crédito indevidamente em 29 operações. A defesa pleiteou
a absolvição por atipicidade material (Princípio da Insignificância), a
desclassificação da conduta para infração disciplinar ou furto atenuado (§ 2º do
art. 240 do CPM), o afastamento da qualificadora de fraude (§ 6º, II, do art. 240
do CPM) e a redução do período de prova do sursis para o mínimo de 2 (dois)
anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Princípio da
Insignificância no crime de furto qualificado praticado no âmbito militar; (ii)
estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para infração disciplinar ou
furto atenuado e se a qualificadora de fraude deve ser afastada; (iii) determinar
se a autoria e materialidade do delito de furto qualificado restaram
comprovadas; e (iv) verificar se o período de prova da suspensão condicional da
pena (sursis) deve ser redimensionado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de furto qualificado mediante fraude
restam comprovadas pela confissão do réu em Juízo, pela prova oral e pelos
documentos (extratos bancários e imagens de segurança), que demonstram a
subtração da carteira da vítima e o uso fraudulento e reiterado do cartão de
crédito subtraído para realizar diversas compras.
7000231-59.2024.7.07.0007
40001379412 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Não se aplica o Princípio da Insignificância (atipicidade material) no caso,
porque o valor total do prejuízo ultrapassa consideravelmente o conceito de
"pequeno valor" do art. 240, § 1º, do CPM.
5. Ainda que o valor fosse pequeno, a conduta atinge valores fundamentais da
vida castrense (ética, camaradagem, confiança mútua, hierarquia e disciplina
militar), o que, no âmbito da Justiça Militar, afasta a aplicação do Princípio da
Insignificância.
6. Não cabe a desclassificação para infração disciplinar, pois a ofensa grave ao
patrimônio com o uso de fraude configura delito militar e não mera
transgressão, sendo irrelevante o réu não ser mais militar à época do
julgamento.
7. Mantém-se a qualificadora da fraude (art. 240, § 6º, II, do CPM), pois,
embora a subtração tenha sido da carteira, a fraude ocorreu no uso posterior do
cartão, quando o agente se fez passar pelo titular para ludibriar o sistema de
segurança (ou caixas), o que caracteriza a elementar típica da qualificadora.
8. O pedido de redimensionamento do sursis merece acolhimento, pois o crime
foi consumado em período no qual a Lei nº 14.688/2023 (que alterou o prazo do
sursis no art. 84 do CPM) ainda não estava em vigor, por força do período de
vacatio legis de 60 dias.
9. A conduta do réu se enquadra no tipo penal de furto qualificado em
continuidade delitiva (fato típico, ilícito e culpável), impondo-se a manutenção
da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido parcialmente. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. Comprovam-se a autoria e a materialidade do furto
qualificado mediante fraude e em continuidade delitiva pela confissão do réu e
pelas provas documentais e testemunhais que atestam a subtração da carteira e o
uso reiterado do cartão de crédito subtraído. 2. Não se aplica o Princípio da
Insignificância no crime de furto qualificado praticado no âmbito militar,
notadamente quando o valor do prejuízo ultrapassa o limite de pequeno valor e
a conduta lesa os valores essenciais da hierarquia e da disciplina. 3. A conduta
de subtrair um cartão e utilizá-lo posteriormente mediante fraude para ludibriar
o sistema de segurança configura furto qualificado mediante fraude (art. 240, §
6º, II, do CPM). 4. Redimensiona-se o período de prova da suspensão
condicional da pena (sursis) para 2 (dois) anos quando o crime é consumado em
período anterior à entrada em vigor da Lei nº 14.688/2023, que alterou o prazo
previsto no art. 84 do CPM.
_____________
7000231-59.2024.7.07.0007
40001379412 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 9º, II, "a", 80, 84, 240, § 2º, § 6º, II;
CPPM, arts. 427, 439, "b" e "d", 626; CPP, arts. 28, 28-A, § 14; Lei nº
14.688/2023, art. 5º.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
0000048-
72.2015.7.02.0102, Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos, julgado 14/6/2018,
publicado 2/7/2028.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo da defesa, para manter a
condenação imposta ao réu, e tão somente reduzir o prazo do período de prova do sursis para
2 (dois) anos, mantendo os demais termos da sentença recorrida.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 27 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU), em nome de JOÃO VITOR SANTOS DA SILVA (ex-Sd EV), contra a
sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da Auditoria da 7ª
CJM, de 21/5/2025, que, por unanimidade, condenou o Apelante à pena de 1 (um) ano e 4
(quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 240, § 6º, inciso II, c/c o art. 9º, inciso II,
alínea “a”, e com o art. 80, caput, todos do Código Penal Militar (CPM), com o benefício
do sursis pelo prazo de 3 (três) anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime
inicial aberto para o eventual cumprimento da pena.
1. FATOS
1.1 Denúncia
O réu foi denunciado, tendo por base o Inquérito Policial Militar (IPM) nº
7000003-84.2024.7.07.0007, nos seguintes termos:
Trata-se de IPM instaurado pela Portaria n° 01 – IPM/Sect/14º BI Mtz, de 04/01/2024, para
apurar a utilização indevida do cartão de crédito do Sd João Vitor Figueiredo da
Silva (ofendido) pelo ex-Sd João Vítor Santos da Silva (denunciado), entre os dias 21 e
30/10/2023.
7000231-59.2024.7.07.0007
40001379412 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta dos autos que, no dia 20/10/2023, no final de uma confraternização do pelotão da 3ª
Companhia de Fuzileiros do 14º Batalhão de Infantaria Motorizado, no Espaço 99 Festas, o
ofendido percebeu que não estava em sua mochila a carteira que continha seus documentos
pessoais (CPF, RG, Identidade Militar), e cartões de crédito do Banco Inter e do PicPay.
Em seguida, o ofendido informou a ocorrência ao Sargento J Ferreira, militar mais antigo
presente no local, iniciando-se uma busca, sem sucesso na identificação do paradeiro da
carteira. O denunciado, presente na ocasião, não se acusou sobre ter pego os pertences do
ofendido, mesmo após o questionamento do Sgt J Ferreira nesse sentido.
No dia seguinte, o ofendido fez Boletim de Ocorrência sobre o extravio da carteira, e cancelou
o cartão PicPay. Entretanto, não fez o mesmo com o cartão do Banco Inter.
Após receber a fatura do cartão do Banco Inter, o ofendido identificou que, entre 21 e
30/10/23, houve a realização de 38 (trinta e oito) compras, no valor total de R$ 733,59
(setecentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos), inclusive na cantina da OM.
Após verificar as imagens da cantina da OM, foram identificadas compras realizadas pelo ex-
Sd Maycon Célio Braz da Silva no dia 27/10/2023 e pelo denunciado no dia 30/10/2023.
O ex-Sd Maycon Célio Braz da Silva declarou3 que realizou a referida compra a pedido do
denunciado, assim como outras compras a pedido de outros militares, uma vez que estavam de
serviço, o que foi confirmado pelo denunciado.
O denunciado, previamente informado do direito de não autoincriminação, confessou que foi
responsável por todas as compras registradas na fatura do cartão de crédito do ofendido, sem
autorização dele, exceto as 9 (nove) da Uber, que não foram por ele reconhecidas. Alegou que
assim agiu por dificuldades financeiras.
Quanto às 9 (nove) compras relacionadas à Uber, a empresa informou que estão relacionadas
ao nome “João Vitor”, ao e-mail e ao telefone associados ao ofendido, e ao CPF da mãe do
ofendido.
O cartão de crédito era do ofendido, vinculado ao cartão de crédito de seu pai, conforme
imagem do cartão de crédito subtraído pelo denunciado7; fatura com as compras indevidas no
período de 21/10/2023 e 30/10/2023, totalizando 29 (vinte e nove) operações no valor de R$
648,338; e informações apresentadas pelo Banco Inter, que também informou o pagamento da
fatura do cartão.
Consta nos autos, ainda, os detalhes das transações (compras no cartão de crédito subtraído
pelo denunciado por aproximação) realizadas nos dias 27/10/2023 e 30/10/2023, nos valores
de R$ 35,70 e de R$ 6,00, respectivamente, na cantina da OM, obtidas pelo aplicativo da
Instituição Financeira10; imagens estáticas do momento de utilização do cartão de crédito
pelo denunciado nos dias 27/10/2023 e 30/10/202311; e vídeos do momento de utilização do
cartão de crédito pelo denunciado nos dias 27/10/2023 e 30/10/2023.
Quanto à reparação dos danos, o ofendido e o denunciado confirmam o pagamento de R$
64,00 em espécie13 e de R$ 666,66 por transferência bancária, conforme comprovantes
apresentados por ambos, totalizando R$ 730,66.
O ofendido declarou que não solicitou o estorno do valor ao Banco Inter. Por sua vez, a
Instituição Financeira informou que “consta solicitação de contestação para compras, porém
estas foram realizadas por aproximação e não são passíveis de contestação”.
Relacionado ao fato, o denunciado foi punido com prisão disciplinar por 21 (vinte e um) dias.
2. DA CLASSIFICAÇÃO DO CRIME
7000231-59.2024.7.07.0007
40001379412 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao agir da maneira acima descrita, o denunciado ex-Sd EV João Vítor Santos da Silva, de
forma livre e consciente, incidiu nas penas do crime tipificado no art. 240, §§ 2º e 6º, II c/c
art. 9º, II, “a”, ambos do CPM, tendo em vista que subtraiu mediante fraude, consistente no
uso de cartão de crédito de terceiro, quantia em dinheiro (no total de R$ 648,33) pertencente
ao Sd João Vitor Figueiredo da Silva, tendo reparado integralmente o dano material antes de
instaurada a ação penal.
Cada uma das 29 (vinte e nove) compras deve ser considerada como um crime de furto, sendo
aplicável o benefício do crime continuado previsto no art. 80 do CPM, na redação dada pela
Lei nº 14.688, de 2023, não sendo possível afastar a tipicidade material das condutas, tendo
em vista que a tutela jurídica militar vai além da mera lesão patrimonial, abarcando valores
próprios da vida castrense, que foram afetados pela conduta.
3. DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar requer o recebimento da presente
denúncia, com a consequente citação do ex-Sd EV João Vítor Santos da Silva, CPF nº
714.144.564-17, para ser processado, julgado e condenado perante essa Justiça Castrense,
com a adequação do rito conforme as decisões do STF no HC 127.900 e RHC 142.608, pelo
crime de furto qualificado (mediante fraude) e atenuado (art. 240, §§ 2º e 6º, II c/c art. 9º, II,
“a”, ambos do CPM), por 29 vezes, em crime continuado (art. 80 do CPM).
Deixa de requerer a reparação dos danos ao ofendido, tendo em vista que foi comprovada a
reparação integral do dano material e que o ofendido se manifestou expressamente pelo
desinteresse na reparação do dano. (evento 1, DOC2).
Revestida das formalidades legais, a denúncia foi recebida em 11 de
novembro de 2024 (evento 1, DOC1).
A seguir, o réu foi citado (evento 13, DOC1).
1.2 Instrução
Inicialmente, a defesa apresentou resposta à acusação, momento em que
requereu a intimação do Ministério Público Militar, para aplicação do art. 28 do CPP, nos
termos do § 14 do art. 28-A do CPP, a fim de que fosse oferecida proposta de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP). Requereu a oitiva das mesmas testemunhas arroladas pelo MPM
na peça exordial e, ao final, requereu a improcedência da denúncia (evento 20, DOC1).
Com efeito, o juízo de primeiro grau, após o MPM ter se manifestado pela
inviabilidade do oferecimento do ANPP, sob o fundamento de que as circunstâncias do caso
concreto demonstram que a via administrativa seria insuficiência para a prevenção e a
reprovação do crime (evento 1, DOC4), deferiu o pleito defensivo e encaminhou os autos ao
órgão superior do Ministério Público Militar, para reavaliação da celebração de acordo de não
persecução penal, no entanto, sem conferir efeito suspensivo ao feito por ausência de
previsão legal (evento 27, DOC1).
Na sequência, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, à
unanimidade, conheceu das respostas à acusação, mas negou provimento, indeferindo,
portanto, a absolvição sumária dos réus, para confirmar o recebimento da denúncia e
determinar o prosseguimento do feito (evento 54, DOC1).
7000231-59.2024.7.07.0007
40001379412 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A audiência de instrução foi realizada em 28 de janeiro de 2025 (evento 51,
DOC1 e evento 53, DOC1). Foram ouvidas as testemunhas comuns do MPM/Defesa: O ex-
Sd João Vitor Figueiredo da Silva (ofendido) e o ex-Sd Maycon Célio Braz da Silva. Na
sequência, o réu foi qualificado e interrogado. Após, as partes declararam nada a requerer na
fase do art. 427 do CPPM.
Nas Alegações Finais (evento 58, DOC1), o Ministério Público Militar reiterou
o pedido de condenação nos termos propostos na denúncia, aduzindo que a autoria e a
materialidade do delito restaram comprovadas. Ao final, o MPM deixou de requerer valor
mínimo para reparação de danos, dada a reparação integral do prejuízo material e a
manifestação expressa da vítima de não ter interesse na reparação.
Por sua vez, a defesa, em Alegações Finais (evento 61, DOC1), arguiu a
incompetência da Justiça Militar da União e reiterou a possibilidade de aplicação do Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, pleiteou a absolvição, com fundamento no art.
439, alíneas “b” ou “d”, do Código de Processo Penal Militar, em virtude da atipicidade
material da conduta decorrente da inafastável necessidade de aplicação dos Princípios da
Insignificância ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora e a desclassificação da
conduta para furto atenuado (§ 2º do art. 240 do CPM).
1.3 Sentença
Em 6 de maio de 2025, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 7ª CJM, decidiu, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de Incompetência da
JMU, por falta de amparo legal, bem como rejeitou o requerimento defensivo sobre a
propositura da ANPP, por não ser aplicável a Justiça Militar da União (evento 101, DOC1).
No mérito, por unanimidade, julgou procedente a pretensão punitiva para
condenar o ex-SD JOÃO VITOR SANTOS DA SILVA, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro)
meses de reclusão, como incurso no art. 240, § 6º, inciso II, do Código Penal Militar. Ao
final, restou consignado na sentença a concessão do benefício da suspensão condicional da
pena pelo prazo de 3 (três) anos, com as condições constantes do art. 626 do CPPM,
excetuando-se as alíneas "a" e "d", a apresentação mensal ao juízo da execução da pena ou a
outro que for designado, e manter atualizado, perante o juízo, o número do seu telefone.
Concedeu-se o direito de apelar em liberdade e fixou o regime inicial aberto para o eventual
cumprimento da pena (evento 100, DOC1, evento 100, DOC1 e evento 102, DOC1).
A sentença foi disponibilizada no e-Proc em 21 de maio de 2025 (evento 102,
DOC1).
A DPU foi intimada eletronicamente da Decisão em 30 de maio de 2025.
Inconformada, interpôs o presente recurso de Apelação no dia 4 de junho de 2025 (APM nº
7000231-59.2024.7.07.0007, eventos 109 e evento 112, DOC1).
Consta dos autos a Certidão de Trânsito em Julgado para o Ministério Público
Militar (evento 114, DOC1).
1.4 Razões/Contrarrazões
7000231-59.2024.7.07.0007
40001379412 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas razões de Apelação (evento 120, DOC1), a DPU requer a reforma da
sentença e consequente absolvição do réu, cujas principais razões de apelação são:
1. Atipicidade Material (Princípio da Insignificância): Alega a inexpressividade
da lesão jurídica provocada e a reparação integral do prejuízo antes do oferecimento da
denúncia.
2. Desclassificação da Conduta: Enfatiza a desclassificação para Infração
Disciplinar ou Furto Atenuado (art. 240, § 2º, do CPM), dada a primariedade e a restituição
integral do valor subtraído.
3. Afastamento da Qualificadora: Ressalta o afastamento da qualificadora de
fraude (art. 240, § 6º, inciso II, do CPM), sustentando que o mero uso de um cartão de crédito
subtraído é pós-fato impunível e que a conduta é incompatível com o termo de furto
qualificado por fraude.
4. Redimensionamento do Sursis: Aduz que foi concedida ao Apelante a
suspensão condicional da pena pelo período de 3 (três) anos. Contudo, faria jus à redução do
período de cumprimento do sursis para o patamar mínimo de 2 (dois) anos (art. 84 do CPM),
considerando ser primário, de bons antecedentes e ser menor de 21 anos à época dos fatos.
Ao final, pede:
Por todo o exposto, requer a defesa:
a) A REFORMA DA SENTENÇA para a ABSOLVIÇÃO do ex-Soldado João Vítor Santos da
Silva, com fundamento no art. 439, alíneas “b” ou “d”, do Código de Processo Penal Militar
em virtude da atipicidade material da conduta decorrente da inafastável necessidade de
aplicação dos Princípios da Insignificância;
b) A reforma da sentença para a ABSOLVIÇÃO do apelante com fundamento no 439, alínea
“b” do Código de Processo Penal Militar, considerando o insculpido no § 2º do art. 240 do
CPM, uma vez que a conduta de João Vitor Santos da Silva pode ser considerada infração
disciplinar;
c) Seja afastada a incidência da qualificadora prevista no inciso II do §6º do art. 240 do CPM,
eis que não houve o furto mediante fraude, de sorte a desclassificar a conduta para o furto
atenuado (art. 240, § 2º do CPM).
d) Que seja redimensionado o período da suspensão condicional da pena (SURSIS) ao
patamar mínimo de dois anos.
Nas contrarrazões (evento 123, DOC1), o Ministério Público Militar refutou
os argumentos da defesa. O MPM ressalta a improcedência do Princípio da Insignificância,
pois o montante do prejuízo (R$ 648,33) ultrapassou o limite de pequeno valor (R$ 132,00).
A desclassificação para infração disciplinar não prospera porque o apelante se licenciou do
Exército em janeiro de 2024, cessando o vínculo militar. A qualificadora (art. 240, § 6º, inciso
II, do CPM) deve ser mantida, pois o furto foi praticado pela fraude cometida 28 vezes. Por
fim, o MPM sustenta a correção da fixação do sursis em 3 (três) anos, conforme o art. 84 do
CPM (pena de reclusão pode ser suspensa por 3 (três) a 5 (cinco) anos). Ao final, requereu o
desprovimento do Recurso de Apelação, para que seja mantida na íntegra a sentença
recorrida.
7000231-59.2024.7.07.0007
40001379412 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra do Dr.
Carlos Frederico de Oliveira Pereira, Subprocurador-Geral de Justiça Militar, opinou no
sentido de que não incide o Princípio da Insignificância, dado que o valor está muito acima
do patamar de 10% (dez por cento) do salário-mínimo e o crime é um atentado à disciplina
militar. Também não cabe a desclassificação para infração disciplinar, pois o réu não é mais
militar. A qualificadora (art. 240, § 6º, inciso II, do CPM) deve ser mantida, pois se trata de
furto qualificado pela fraude, já que o Réu se fez passar pelo titular do cartão.
Em relação ao sursis, a PGJM reconhece que o argumento defensivo procede e
que o prazo deve ser reduzido para 2 (dois) anos, considerando que o réu não é mais militar, é
primário e demonstrou arrependimento.
Ao final, a PGJM se manifestou: “somos de parecer que a Apelação seja
julgada procedente, em parte, para reduzir o prazo de sursis, como requerido nas razões”
(evento 11, DOC1).
O e. Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
merecendo, portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito, deve-se dar provimento parcial ao
apelo da defesa.
No caso, observa-se que a defesa não trouxe elementos hábeis a justificar a
reforma da sentença condenatória, motivo pelo qual o apelo deve ser desprovido.
Verifica-se dos autos que a sentença se baseou em provas convincentes da
autoria e da materialidade do delito imputado ao réu na denúncia.
1. Autoria e materialidade
A autoria do delito em exame encontra-se indene de dúvidas, mormente pelo
vasto conjunto probatório acostado aos autos, em especial pelo inquérito policial militar e
pela prova oral colhida em juízo.
Nesse ponto, cumpre enfatizar que o próprio apelante, em juízo, admitiu a
subtração da carteira da vítima e o uso subsequente do cartão de crédito subtraído para
realizar diversas compras, totalizando o prejuízo de R$ 733,59 (setecentos e trinta e três reais
e cinquenta e nove centavos).
O ofendido, ex-Sd João Vitor Figueiredo da Silva, confirmou ter identificado
compras não autorizadas na cantina do 14º BIMtz através de vídeos, reconhecendo o réu.
7000231-59.2024.7.07.0007
40001379412 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha, ex-Sd Maycon Célio Braz da Silva, confirmou ter realizado
compras na cantina com o cartão entregue pelo réu, sob a crença de que lhe pertencia.
O réu, ex-Sd João Vitor Santos da Silva, assumiu integralmente a autoria do
furto e a utilização do cartão de forma reiterada, alegando dificuldades financeiras e
familiares e, ao final, ratificou a confissão manifestada na sede do IPM.
A confissão do apelante, aliada à prova documental (extratos bancários e notas
fiscais) e testemunhal, não deixa margem para dúvidas acerca da sua participação na
execução do crime de furto qualificado.
Quanto à materialidade delitiva, do furto qualificado mediante a fraude (art.
240, § 6º, inciso II, do CPM), encontra-se, também, plenamente demonstrada nos autos.
A subtração da carteira e, em seguida, a utilização do cartão de crédito para
compras indevidas, resultando em um prejuízo financeiro apurado em R$ 733,59 (setecentos
e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos), foram comprovadas por meio dos extratos
bancários e imagens das câmeras de segurança durante a instrução.
Conforme detalhado na sentença, constam dos autos:
- Fatura do cartão de crédito inter (Evento 12, DEPOIM_TESTEMUNHA8, fls. 6 -9 IPM e
Evento 30). [...]
-
Comprovantes das transações realizados com o cartão de crédito (Evento
12, DEPOIM_TESTEMUNHA8, fls. 4 e 5 IPM). [...]
-
Imagens da câmera interna da Cantina do 14°BI Mtz (Evento
15, IMAGEM17 e IMAGEM18- IPM). [...]
- Videos da câmera interna da Cantina do 14°BI Mtz (Evento 40, IMAGEM2 e IMAGEM3-
IPM).
Enfim, a autoria e a materialidade do delito em exame são fatos incontestes, não
havendo, inclusive, impugnação por parte da defesa.
2. Tipicidade
O fato em análise imputado ao réu na denúncia é formalmente típico, pois se
adequa perfeitamente à conduta insculpida no art. 240, § 6º, inciso II, do Código Penal
Militar:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
[...]
§ 6º Se o furto é praticado:
[...]
II - com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza;
7000231-59.2024.7.07.0007
40001379412 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Pena - reclusão, de três a dez anos.
Da análise das elementares do tipo, é forçoso concluir que o réu, livre e
consciente, subtraiu o cartão de crédito da vítima e, por meio fraudulento, realizou 38 (trinta
e oito) compras, no valor total de R$ 733,59 (setecentos e trinta e três reais e cinquenta e
nove centavos), inclusive, na cantina da OM.
Além da tipicidade formal, o fato em exame se reveste da tipicidade material,
tendo em vista que a conduta atribuída ao réu causou expressiva lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma, levando-se em consideração a gravidade do delito envolvendo furto de
um cartão de crédito, em abuso da confiança legítima que se deve pautar no âmbito da
caserna.
Ademais, não há como acolher a tese defensiva de absolvição do Recorrente
com base na aplicação do Princípio da Insignificância, sob o argumento da inexpressividade
da lesão jurídica provocada e da integral reparação do prejuízo.
Tal pleito é manifestamente improcedente, tendo em vista que o valor total do
prejuízo suportado pela vítima ultrapassa consideravelmente o conceito de "pequeno valor"
estabelecido pelo art. 240, § 1º, do CPM, que o limita a um décimo do mais alto salário
mínimo vigente no país (que à época seria R$ 132,00).
Ademais, o dolo persistente e reiterado do réu, que realizou diversas operações
não autorizadas, compromete não apenas o patrimônio individual, mas atinge diretamente
valores fundamentais da caserna, como a ética, a camaradagem, a confiança mútua, a
hierarquia e a disciplina militar, o que justifica o afastamento da aplicação do princípio da
insignificância, consoante o seguinte precedente deste Superior Tribunal Militar:
EMENTA: ESTELIONATO. INEXIGÊNCIA DA PRESENÇA DOS ACUSADOS NO
JULGAMENTO. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CARACTERIZADO. NÃO APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DELITO DELINEADO E PROVADO. NÃO
EXIGÊNCIA DA REPARAÇÃO DO DANO COMO CONDIÇÃO PARA A CONCESSÃO DO
SURSIS. A presença dos Acusados na sessão de Julgamento não é requisito essencial, já que
não é mais cabível o exercício da autodefesa, não havendo de se falar, pois, que, quando
ausente, configurar-se afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal.
Hipótese em que o agir dos Acusados provocou efetivo dano ao patrimônio público, uma vez
que as despesas de atendimento por hospital particular conveniado foram efetivamente pagas
pelo Exército. Estado de Necessidade não caracterizado, tendo em conta, sobretudo, não ter
sido provada a alegação defensiva de que a Acusada encontrava-se em situação de risco em
sua gravidez. Não aplicação do princípio da insignificância, uma vez que, além de não ser
de pequena monta o prejuízo suportado pela Administração, não restaram caracterizados os
vetores da mínima ofensividade da conduta, da nenhuma periculosidade da ação e do
reduzido grau de reprovabilidade da conduta. Incabível a exigência da reparação do dano
para a concessão do sursis, sob pena de alongar indefinidamente o exercício do jus puniendi
estatal, bem como de transportar os efeitos civis da condenação para a órbita penal.
Preliminar de nulidade rejeitada por unanimidade. No mérito, provimento parcial do Apelo da
Defesa para reformar a Sentença apenas para retirar a exigência da reparação do dano como
condição para a concessão do sursis, mantendo-a, por conseguinte, em todos os seus demais
termos. (STM - Apelação nº 0000048-72.2015.7.02.0102, Rel. Min. LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, julgado em 14/6/2018, publicado em 2/7/2028) (Grifo nosso).
7000231-59.2024.7.07.0007
40001379412 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, ausentes os vetores necessários para a aplicação do Princípio da
Insignificância (mínima ofensividade, nenhuma periculosidade social, reduzido grau de
reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica), o decreto condenatório se mantém
hígido.
Nesse ponto, cumpre enfatizar que a análise isolada do valor econômico da res
furtiva é inadequada no âmbito desta Justiça Militar, devendo-se considerar a lesividade da
conduta aos princípios estruturantes da vida castrense.
O crime de furto de objetos ou valores, mesmo que de pequena monta,
praticado por militar contra outro militar, no ambiente castrense ou em contexto de atividade
militar, implica grave lesão aos pilares da vida militar, superando o mero desvalor do
resultado e atingindo o desvalor da ação de forma inaceitável.
No que tange ao elemento subjetivo do tipo, vê-se que o réu agiu de forma livre
e consciente, com animus de inversão da posse da res, inexistindo qualquer informação capaz
de afastar o dolo da sua conduta.
Frise-se que, embora o dano material tenha sido posteriormente reparado, tal
fato não afasta a consumação do crime em exame, sendo a reparação posterior um mero post
factum que pode influir na dosimetria, mas não na tipicidade.
Quanto ao pleito de desclassificação da conduta para Infração Disciplinar ou
Furto Atenuado (art. 240, § 2º, do CPM), cuja tese defensiva se sustenta na primariedade do
réu e na restituição integral do valor subtraído, não deve ser acolhido.
O ora apelante foi condenado por furto qualificado mediante a fraude (art. 240,
§ 6º, inciso II, CPM), cuja elementar consiste na utilização de ardil ou qualquer outro meio
fraudulento que vise diminuir a vigilância da vítima e facilitar a subtração.
No caso, a subtração foi da carteira, e a fraude se deu no uso posterior do cartão
de crédito, pois o agente se fez passar pelo titular para ludibriar o sistema de segurança (ou os
caixas), o que caracteriza a elementar típica da qualificadora.
A conduta não se desclassifica para mera infração disciplinar, pois a elementar
do tipo penal militar, a ofensa grave ao patrimônio com o uso de fraude, é patente,
configurando delito militar e não mera transgressão disciplinar, mesmo que o réu não mais
ostente a condição de militar à época do julgamento.
Portanto, a conduta do apelante se enquadra perfeitamente no tipo penal pelo
qual foi condenado pelo Juízo de primeiro grau, não se justificando, no caso em exame, o
afastamento da qualificadora; por conseguinte, não se mostra plausível a tese defensiva de
que o mero uso de um cartão de crédito subtraído é pós-fato impunível e que a conduta é
incompatível com o termo de furto qualificado por fraude.
3. Ilicitude
A conduta perpetrada pelo réu é ilícita, porquanto contrária ao ordenamento
jurídico, à luz da teoria da ratio cognoscendi ou da indiciariedade (Mayer), a qual a tipicidade
gera, por consequência, a presunção relativa da existência da ilicitude.
7000231-59.2024.7.07.0007
40001379412 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Frise-se que inexistem nos autos quaisquer provas capazes de demonstrar que o
réu tenha agido acobertado por alguma das causas excludentes de ilicitude, quais sejam:
estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de dever legal ou exercício
regular de direito.
4. Culpabilidade
Também, estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto o réu era
imputável, tinha plena consciência do caráter ilícito do seu ato, sendo-lhe exigível conduta
diversa.
A irresignação defensiva não merece acolhimento em seus pleitos de mérito
(atipicidade, desclassificação disciplinar e afastamento da qualificadora), devendo a sentença
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, confirmando-se a condenação pelo
crime de furto qualificado em continuidade delitiva.
Trata-se, pois, de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer
causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção
da condenação.
Por fim, tão somente o pleito defensivo de redimensionamento do sursis deve
ser acolhido.
Vê-se dos fatos narrados na denúncia que o réu consumou o crime no período
de 21 a 30/10/2023, momento em que ainda não estava em vigor a nova regra que alterou o
prazo de cumprimento do sursis estabelecido no art. 84 do CPM, com a redação dada pela
Lei nº 14.688, de 2023.
Ressalte-se que a referida lei foi publicada no DOU de 21/9/2023 e retificada no
DOU de 27/9/2023.
Contudo, há regra específica que define a sua entrada em vigor em 60 (sessenta)
dias de sua publicação oficial: “Art. 5º Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta)
dias de sua publicação oficial”.
Assim, o período de prova do sursis deverá ser redimensionado para 2 (dois)
anos, mantendo-se os demais termos da sentença.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao apelo da defesa,
para manter a condenação imposta ao réu, e tão somente reduzir o prazo do período de prova
do sursis para 2 (dois) anos, mantendo os demais termos da sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379412v4 e do código CRC 98591433.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 13/12/2025, às 11:09:42
7000231-59.2024.7.07.0007
40001379412 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR